Tribunal: TJDFT
Processo: 0004391-81.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO – ART. 180, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABORDAGEM POLICIAL REGULAR. DOSIMETRIA – AJUSTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Realiza o tipo penal do art. 180, § 3o, do CP, o agente que adquire coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso.
2. Na situação dos autos, consta alegadamente, na esfera policial, que o réu teria recebido o celular Samsung J7 como pagamento de um serviço de tatuagem, de pessoa desconhecida, circunstância em que é presumível a origem ilícita do bem. No delito de receptação, a apreensão do bem ilícito em poder do acusado enseja a inversão no ônus da prova neste particular aspecto da legitimidade da posse, incumbindo-lhe demonstrar a procedência regular do bem, o que não ocorreu na hipótese.
3. A defesa, por sua vez, afirma não haver ilicitude na origem do objeto, porque teria sido decorrente de furto de filha em relação ao pai, conforme ocorrência no 2838/2018, da 31a DPDF, que registra o furto do telefone celular. Ressalta-se que a excludente de culpabilidade prevista no art. 181, II, do CP, não retira o caráter criminoso do delito de furto, apenas isenta a autora da pena, fato que não altera a origem ilícita do bem, de forma a descaracterizar a tipificação da receptação.
4. Como esclarecido pelo agente de polícia em juízo, o réu foi abordado em “área conhecida pelo intenso tráfico de drogas, motivo pelo qual sua equipe faz diligências constantes no local; que o apelante se encontrava em atitude suspeita, quando foi abordado e com ele encontrado um celular com restricao de furto; que o apelante ja foi abordado anteriormente, na mesma localidade, quando foi tambem encontrado um outro aparelho com restricao” (ID 20096891), situação que justifica o procedimento policial então adotado e que não remete a qualquer nulidade resultante de busca pessoal pretensamente ilícita.
5. No entanto, o pedido subsidiário da apelação de ajuste da dosimetria merece prosperar, posto que na sentença não consta nenhuma avaliação negativa das circunstâncias do art. 59 do CP, apenas há a menção de que o réu respondia por outros processos. Apesar disso, não há na FAP nenhuma condenação que autorize valoração dos antecedentes de modo a justificar a elevação da pena-base na fixação da pena, como foi realizada (“Assim, levando-se em conta as circunstancias judiciais, mais favoráveis, fixo a pena-base no minimo legal, em 02 (dois) meses de detenção.”).
6. Assim, deve a dosimetria ser ajustada, para fixar a pena no mínimo legal, de um mês de detenção, mantida a substituição da pena privativa de liberdade, para uma pena restritiva de direitos, conforme já aplicado na sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar a sentença naquilo que tange à dosimetria da pena aplicada, que passa a ser de 01 (um) mês de detenção.
8. Sentença mantida, nos seus demais termos, por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.